Tribunal: TCU
Processo: 027.250/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8867/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.250/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Lima Campos Alzuguir (XXX.949.597-XX); Daniel Rodriguez Marroquin (XXX.737.047-XX); Fabio Mendonca Gomes (XXX.909.777-XX); Hugo Tremonte de Carvalho (XXX.415.727-XX); Josilene Cerqueira Santos (XXX.426.695-XX); Larissa Escarce Bento Wollz (XXX.279.469-XX); Livia Seixas Migowski (XXX.855.187-XX); Luciano Nuzzo (XXX.059.517-XX); Maria Antonia de Oliveira (XXX.326.647-XX); Nina Pinheiro Bitar (XXX.343.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.